Tribunal: TJSP
Processo: 1007093-83.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais". Cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência apenas para determinar o cancelamento do cartão de crédito, autorizada a manutenção dos descontos até integral adimplemento nos termos contratado. Irresignação da autora.

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais". Cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência apenas para determinar o cancelamento do cartão de crédito, autorizada a manutenção dos descontos até integral adimplemento nos termos contratado. Irresignação da autora.

REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. A constituição de RMC, regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário. Insurgência restrita à violação ou não do dever de informação pelo banco quanto à modalidade de operação contraída. Consta expressamente do instrumento contratual juntado pelo banco tratar-se de cartão de crédito consignado. Documentos trazidos aos autos pela instituição financeira comprovam que a autora efetuou diversos saques de valores por intermédio do plástico. Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado, em exercício regular de direito (Art. 188, I, CC). Inexistência de ato ilícito cometido pelo banco réu a ensejar indenização por danos morais. Mero arrependimento posterior da contratação que não se confunde com vício de consentimento. Reconhecimento de nulidade que implicaria inaceitável violação à boa-fé objetiva, por constituir venire contra factum proprium.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Sucumbência mínima da instituição financeira, apenas no que tange à determinação de cancelamento do cartão de crédito. Não consta que o banco tenha se recusado no âmbito extrajudicial a cancelar o cartão, efetivando apenas os descontos dos valores ainda devidos. Subsunção do caso ao artigo 86, § único, do CPC. Denegado o pedido de condenação do banco réu a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

RECURSO DESPROVIDO.